Tribunal: STF
Processo: Rcl 74530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Ambiental. Agravo Regimental na Reclamação. Dispositivos do Novo Código Florestal. Lei nº 12.651, de 2012. Constitucionalidade. Aplicação Imediata. ADC nº 42/DF. ADIs nº 4.901/DF, 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, ajuizada em face de decisão pela qual se adotou orientação no sentido de que a aplicação do princípio tempus regit actum deve prevalecer nas matérias de natureza ambiental, pelo que inadmitido o emprego das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, das decisões proferidas pelo STF no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta Suprema Corte, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF, assentou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, Novo Código Florestal, reconhecendo, inclusive, a possibilidade de aplicação retroativa do novo regramento.



    4. Ao negar a eficácia retroativa da Lei nº 12.651, de 2012, que permitiu o reconhecimento de situações já consolidadas e a regularização ambiental a partir de suas novas disposições, em detrimento da legislação vigente à época dos ilícitos ambientais, a autoridade reclamada se distanciou dos paradigmas desta Corte de observância obrigatória. 



    5. O afastamento do Novo Código Florestal, sob o pretexto de se tratar de mera questão de direito intertemporal, resulta, na prática, no esvaziamento da eficácia do regime de transição validado por este Supremo Tribunal. Tal proceder configura burla à autoridade das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, pois o STF, no âmbito dos paradigmas cotejados, já realizou a ponderação entre a proteção ambiental e a segurança jurídica, declarando a constitucionalidade do marco regulatório transitório instituído pelo legislador. 



    6. Avalizada a constitucionalidade de disposição legal que busca, necessariamente, atingir fatos anteriores à sua vigência, a conclusão adotada pela autoridade reclamada não pode ser ratificada, sob pena de derrogação da própria Lei nº 12.651, de 2012, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Corte Maior. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.